Tribunal: TJDFT
Processo: 0730648-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. LIMITE LEGAL ULTRAPASSADO.

I. Detectada contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.

II. A majoração dos honorários advocatícios na fase recursal deve observar o limite máximo previsto no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

III. Recurso parcialmente provido.